Tribunal: TJBA
Processo: 0516382-08.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516382-08.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAIR SILAS ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY, PEDRO RIBEIRO LUZ

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO CAMPOS BISPO, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO registrado(a) civilmente como CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. REGULAMENTO APLICÁVEL. MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. FATOR DE CORREÇÃO. APLICAÇÃO. ATOS DE CONCESSÃO E REAJUSTE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

1. De acordo com a decisão do STJ (tema 907), com efeito vinculante, o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada, para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade.

2. O Regulamento PETROS vigente ao tempo da aposentadoria introduziu duas regras distintas num só dispositivo (art. 41,
caput
), prevendo que (2.1) os benefícios seriam reajustados quando o salário do pessoal da ativa também o fosse e que (2.2) todas as suplementações receberiam o Fator de Correção (FC), mas, em momento algum, interligou uma regra à outra com o intuito de dizer que o FC só seria aplicado por ocasião dos reajustes, mas não no ato de concessão da suplementação.

3. Os §§ 1º e 2º do art. 41, ademais, deixam ainda mais clara a insubsistência da tese do beneficiário, visto que, ao dizerem que o FC será
também
aplicado por ocasião dos reajustes, fica ainda mais evidente que deveria ser aplicado ao ato de concessão, do contrário o vocábulo
também
não seria introduzido neles.

4. A conduta de transcrever o
caput
de normativo interno da entidade de previdência com o intuito de, sobre ele, construir tese jurídica a amparar determinada pretensão, sem transcrever os §§ 1º e 2º do mesmo artigo que complementam a regra do
caput
e, no caso concreto, denunciariam a completa insubsistência da tese, beira a litigância de má-fé.

5. A competência para conhecer dos litígios em torno de previdência complementar é da justiça comum estadual, não havendo discussão em torno da relação de trabalho propriamente dita a justificar o deslocamento para a justiça especializada.

6. Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0516382-08.2014.8.05.0001, da comarca da Capital, em que é apelante JAIR SILAS ALVES DE SOUZA e em que é apelada a FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Relator

Procurador de Justiça